Tribunal: TJDFT
Processo: 0003576-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003576-19.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS CESAR DA SILVA AERRE DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O Superior Tribunal não conheceu do recurso especial. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 16292832), determinou a devolução dos autos por considerar que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 425 da sistemática da repercussão geral (AI 841473). Assim, tendo em vista que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034